Tribunal: TJBA
Processo: 8122039-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122039-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDICARLOS SOUZA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo juízo de direito da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário movida por Edicarlos Souza Barbosa em desfavor do Banco Itaucard S/A. O autor alegou a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato de cartão de crédito, bem como abusividade na cobrança de encargos e ausência de informações claras. Requereu a nulidade da contratação do seguro, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo de origem reconheceu a nulidade da contratação do seguro prestamista por configurar prática de venda casada, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a esse título. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada, com ausência de informação clara e adequada, justificando sua nulidade e a devolução em dobro dos valores pagos; e
(ii) saber se a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve ser redistribuída em razão do êxito parcial de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprovou que o consumidor foi devidamente informado, no momento da contratação, sobre a facultatividade do seguro prestamista e a possibilidade de contratá-lo em outra instituição. A simples juntada do termo de adesão assinado não é suficiente para demonstrar a ausência de prática abusiva, sendo ônus do fornecedor a demonstração da regularidade da contratação.

A configuração da venda casada enseja a nulidade da cláusula contratual, nos termos do art. 39, I, do CDC, e impõe a restituição dos valores pagos. Não se evidenciando engano justificável, é devida a devolução em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Quanto à sucumbência, embora o autor não tenha logrado êxito quanto ao pedido de danos morais, obteve decisão favorável quanto à nulidade do seguro e à devolução dos valores pagos. Assim, não se pode considerar mínima a parte em que foi vencido, sendo necessária a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

As custas processuais devem ser rateadas em 50% para cada parte. Os honorários advocatícios foram redistribuídos da seguinte forma: em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, devidos pelo banco, e em 10% sobre o valor da causa (descontada a parcela vencida pelo autor), devidos pelo autor aos patronos do banco demandado.

Mantêm-se os demais pontos da sentença, inclusive a validade da taxa de juros pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Itaucard S/A desprovido. Recurso de Edicarlos Souza Barbosa parcialmente provido para redistribuir as verbas de sucumbência. Mantida a sentença nos demais pontos.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122039-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDICARLOS SOUZA BARBOSA e outros e como apelada BANCO ITAU SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento

ao recurso interposto pelo Banco Itau S/A e

dar parcial provimento
ao recurso interposto por
EDICARLOS SOUZA BARBOSA
, nos termos do voto do relator.